Tribunal: TJBA
Processo: 8008020-36.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008020-36.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: CAROLINE FARIAS MATOS

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANILHA DE CUSTOS INSUFICIENTE. PERCENTUAL ABUSIVO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a apelante em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por estudante de curso superior, declarando abusivos os reajustes da mensalidade de 2023 e de 2024, e, por consequência, determinando a restituição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve abusividade ou não nos reajustes feitos pela apelante nas mensalidades cobradas da apelada nos anos de 2023 e de 2024.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.870/1999, que trata sobre o valor das anuidades escolares e dá outras providências, dispõe que o reajuste das mensalidades deverá ser realizado anualmente, com prévia divulgação de planilha de custos pedagógicos ao aluno, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias antes da data final para a realização da matrícula.

4. No caso dos autos, a instituição de ensino não comprovou que obedeceu ao prazo legal, tampouco que os percentuais aplicados estão relacionados ao incremento de pessoal e custeio.

5. Comprovada a abusividade do reajuste, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prescindindo-se da comprovação de má-fé nesse quesito, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008020-36.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada CAROLINE FARIAS MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.